Tribunal: STJ
Processo: 0409291-62.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 956760 - CE (2024/0409291-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS -
SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado. No caso, inexiste
vício a ser sanado.
2. Sobre a concessão da prisão domiciliar, verifica-se
que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas
coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro
Corpus
Ricardo Lewandowski, em
, concedeu
20/2/2018
comando geral para cumprimento do art. 318, V, do
Código de Processo Penal, em sua redação atual.
3. A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e
deficientes, nos termos do art. 2o do Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção
sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto
Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as
seguintes situações: crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes
ou,
ainda,
em
situações
Documento eletrônico VDA47637661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 4282ddad-ae09-4f0d-a562-2f693c14d728

excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício.
4. No caso, a não concessão da prisão domiciliar está
devidamente justificada por se enquadrar em situação
excepcionalíssima, uma vez que há indícios de que a
acusada seja integrante de organização criminosa de
grande poderio econômico, voltada à execução de
atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o
tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar,
lavagem de dinheiro e sonegação tributária.
5. Nesse contexto, constou que a embargante ocupa

posição de "relevante liderança" no chamado "núcleo
decisor", em que se apresenta como uma das
receptoras finais de significativa parcela dos recursos
auferidos com as atividades ilícitas do grupo e
também uma das responsáveis por decidir os
meandros das atividades operacionalizadas pelos
membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de
ser responsável por decidir sobre assuntos sensíveis
à organização, entre eles o destino dos gastos dos
recursos que são direcionados à sua pessoa, a
quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o
assassinato de pessoas.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
no sentido de que, "mesmo diante da necessidade de
observância à doutrina da proteção integral às
crianças, não se pode conceder a prisão domiciliar à
agravante, na medida em que se verifica a exceção
consistente na prática de crimes em situação
excepcionalíssima, consoante previsto no julgamento,
pela 2a Turma do STF, do HC 143.641/SP. Isso
porque, a paciente seria integrante ativa, compondo o
segundo escalão de liderança, de organização
criminosa responsável por grilagem de terras,
estelionatos qualificados e crimes contra o meio
ambiente" (AgRg no HC n. 956.466/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
2/4/2025
7. Importante destacar que o filho da paciente conta
com 15 anos de idade e o relatório médico
apresentado aponta que ele seguirá em monitoração
clínica psiquiátrica e que há outros responsáveis que
podem manter a vigilância.
8. Ainda que assim não fosse, eventual análise da
situação particular do filho da acusada deverá ser
precedida de perícia determinada pelo juízo, não se
podendo acolher, de plano, apenas a conclusão do
relatório médico produzido pela própria parte
interessada.
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA47637661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 4282ddad-ae09-4f0d-a562-2f693c14d728

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que lavrará o
acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencidos os Srs. Ministros Sebastião
Reis Júnior e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47637661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 4282ddad-ae09-4f0d-a562-2f693c14d728

EDcl no HABEAS CORPUS No 956760 - CE (2024/0409291-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. OPERAÇÃO
HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PRIMMA
MIGRATIO
PREVENTIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SITUAÇÃO
FAMILIAR DA EMBARGANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
FILHO ADOLESCENTE COM QUADRO GRAVE DE DEPRESSÃO E
RISCO IMINENTE DE SUICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO
ANALISADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE.
COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE DIREITO À SAÚDE E EFETIVIDADE DA
JUSTIÇA PENAL. PRECEDENTES DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
POR
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA,
COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Ordem parcialmente
concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA ALVES DA
SILVA contra acórdão proferido pela Sexta Turma desse Superior Tribunal, de minha
relatoria, assim ementado (fls. 715/717):
. OPERAÇÃO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
PRIMMA MIGRATIO
CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, §§ 2o E 3o, DA LEI N. 12.850/2013). PRISÃO
PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE.

RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA
AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E DESTAQUE NO NÚCLEO DECISOR.
NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DO
GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMA DE SAÚDE DO FILHO
(DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO). INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA A INDICAR A
PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA. ADOLESCENTE COM
IDADE DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL AUTORIZADOR DA
BENESSE PREVISTO NO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. AUTORIZAÇÃO DO
JUÍZO SINGULAR PARA A TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO
PRISIONAL PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR, EM DECORRÊNCIA DO
QUADRO DE SAÚDE DO FILHO. FACILIDADE PARA VISITAÇÃO. ILEGALIDADE
MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA.
1. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, indispensável se
faz a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria, bem como que esteja a decisão amparada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais previstas no art. 312 do
CPP, além da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida.
2.
, a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos
In casu
concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem
pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada
como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio
econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à
execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas,
tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária,
ocupando posição de "relevante liderança e destaque" no chamado "núcleo
decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa
parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um
dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos
membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de decidir sobre assuntos
sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são
direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o
assassinato de pessoas.
3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a
periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade
do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública. Precedentes.
4. Ademais, o suposto envolvimento da agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de
garantir a ordem pública.
5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante
das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da
conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indicando que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do
requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do
Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos).
6. Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico
apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito
competente para a respectiva transferência do estabelecimento penal, com vistas a
facilitar à visitação.
7. Ordem denegada.
Em suas razões, a defesa alega, em síntese, que o acórdão embargado
padece de omissão em pontos relevantes para o deslinde da causa. Sustenta que o
julgado não analisou a atual situação familiar da embargante, que, segundo
documentação apresentada, teria se afastado de Alejandro Juvenal Herbas Camacho
Júnior (Marcolinha) desde 2021. Argumenta que o acórdão não apreciou o fato de que
a embargante não foi denunciada por tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, mas

exclusivamente por associação criminosa, cujos indícios baseiam-se em suposta
vinculação com integrantes da organização criminosa. Aduz que não houve
manifestação sobre investigação anterior conduzida pelo GAECO/SP, arquivada por
falta de provas, bem como sobre o fato de que todas as medidas cautelares
assecuratórias já foram implementadas, como busca e apreensão, sequestro e
indisponibilidade de bens, e quebras de sigilo. Assevera que não foram apreciadas as
condições pessoais favoráveis da embargante, como primariedade, residência fixa,
trabalho lícito e entrega voluntária do passaporte. Por fim, afirma que o acórdão não
analisou o grave quadro humanitário excepcional envolvendo o filho adolescente da
embargante, Alejandro, de 15 anos, diagnosticado com depressão severa e risco
iminente de suicídio, conforme laudos médicos juntados aos autos.
Alega que tais omissões são determinantes para o resultado do julgamento,
razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou,
subsidiariamente, pela prisão domiciliar humanitária.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existentes no provimento judicial questionado, ou,
ainda, corrigir erro material. Excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes quando o
suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o afastamento da obscuridade
importarem modificação do julgado.
No caso em análise, observo que o acórdão embargado de fato incorreu em
omissão quanto a aspectos relevantes para o julgamento da causa, em especial no
que diz respeito à análise da atual situação familiar da embargante e, principalmente, à
grave situação de saúde do filho adolescente.
Com efeito, verifico que o acórdão embargado fundamentou a manutenção
da prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando a periculosidade da
embargante em razão da sua suposta posição de liderança no núcleo decisor da
organização criminosa denominada PCC.
Contudo, constato que não foram devidamente analisados elementos
fundamentais trazidos pela defesa que afetam diretamente essa conclusão. Nesse
sentido, foi apresentada documentação sugerindo um possível distanciamento entre a
embargante e Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior (Marcolinha), circunstância
que, embora não seja determinante para afastar por completo os indícios de

participação na organização criminosa, merece ser considerada na avaliação da atual
e da
.
periculosidade da acusada
necessidade da manutenção da prisão preventiva
Ademais,
já
foram
implementadas
diversas
medidas
cautelares
assecuratórias (busca e apreensão, sequestro e indisponibilidade de bens, quebras de
sigilo), que, em tese, já cumpriram o objetivo de desarticular a suposta estrutura
criminosa, tornando desnecessária a manutenção da prisão preventiva.
Somam-se a isso as condições pessoais favoráveis da embargante, que é
primária, possui residência fixa, trabalho lícito e entregou voluntariamente seu
passaporte, eliminando qualquer risco de fuga.
Não ignoro que, conforme a jurisprudência desta Corte, condições pessoais
favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos para sua decretação. Todavia, quando aliadas a outras
circunstâncias que enfraquecem substancialmente os fundamentos da medida
constritiva, devem ser consideradas para fins de substituição por medidas cautelares
menos gravosas.
Lado outro, não se analisou adequadamente a grave situação humanitária
envolvendo o filho adolescente da embargante, Alejandro, de 15 anos de idade,
diagnosticado com depressão severa, ideação suicida e risco iminente de
autoextermínio, conforme laudos médicos anexados aos autos.
De fato, embora o art. 318, V, do Código de Processo Penal, estabeleça
como requisito para a concessão de prisão domiciliar que a mulher seja "mãe de filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos", esta Corte tem aplicado o princípio da
dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente em
situações excepcionais, mesmo quando ultrapassado esse limite etário.
A questão central, aqui, não é apenas a idade do adolescente, mas sua
grave condição de saúde mental, acentuada pela ausência da mãe, que é sua
cuidadora única, já que o pai também se encontra preso. Os laudos médicos
apresentados são categóricos em afirmar que a presença da mãe é imprescindível
para o tratamento e estabilização do quadro psiquiátrico do adolescente, que
apresenta risco concreto e iminente de suicídio.
Nesse contexto, cabe rememorar os recentes precedentes da
Suprema Corte, nos casos de Roberto Jefferson Monteiro Francisco (AP 2493) e
Fernando Affonso Collor de Mello (EP 131), em que foi concedida prisão domiciliar
humanitária, adotando-se como fundamento a necessidade de compatibilização entre

os princípios da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a efetividade da
Justiça Penal, destacando-se que o essencial em relação aos direitos humanos
fundamentais não é somente sua proclamação formal, mas sua pronta e eficaz
consagração no mundo real.
Assim, em situações excepcionais, a proteção à vida e à saúde pode
autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mesmo que não estejam
preenchidos todos os requisitos legais. No presente caso, é evidente que está em jogo
não apenas o direito da embargante, mas principalmente o direito fundamental à vida e
à saúde mental de seu filho adolescente.
A propósito, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê proteção integral
até os 18 anos, sendo dever do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à
vida e à saúde dos adolescentes (art. 4o da Lei n. 8.069/90).
Diante das omissões verificadas no acórdão embargado e considerando a
situação excepcional demonstrada nos autos, especialmente no que diz respeito à
grave condição de saúde mental do filho adolescente da embargante, é forçoso o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder o
almejado
.
habeas corpus
Ante o exposto, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa
humana, na proteção integral do adolescente e nas recentes decisões do Supremo
Tribunal Federal, cujos fundamentos aplicam-se ao caso em análise,
os
acolho
embargos de declaração para
a ordem e substituir a prisão
conceder parcialmente
preventiva da paciente pela prisão domiciliar humanitária, acrescida de medidas
cautelares, a saber: 1) Monitoração eletrônica com delimitação estrita de perímetro de
circulação; 2) Proibição de ausentar-se da residência, exceto para consultas médicas
do filho ou suas próprias, mediante prévia autorização judicial e comprovação
documental posterior; 3) Proibição de receber visitantes que não sejam familiares,
profissionais de saúde devidamente cadastrados ou advogados regularmente
constituídos nos autos; 4) Proibição de qualquer comunicação, direta ou indireta, com
os demais investigados na operação, bem como com quaisquer pessoas relacionadas
ao PCC; 5) Proibição de acesso à internet, telefones celulares ou quaisquer outros
meios de comunicação remota, sendo permitido apenas o uso de telefone fixo da
residência, cujas ligações serão monitoradas mediante autorização judicial. O
descumprimento de quaisquer dessas medidas implicará a imediata revogação da
prisão domiciliar e o restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento
.
prisional

, com urgência, ao Juízo de origem para as providências
Comunique-se
cabíveis.

EDcl no HABEAS CORPUS No 956760 - CE (2024/0409291-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS -
SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
VOTO-VOGAL
Trata-se de
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISCA ALVES DA SILVA, no qual esta Sexta
Turma, às fls. 711-713, inicialmente denegou a ordem para manter a custódia
cautelar da paciente e indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
A parte opôs embargos de declaração, aduzindo, em síntese, que não
há provas de que ela seja integrante de organização criminosa. Requereu,
ainda, a concessão da ordem de ofício para substituir o cárcere pela prisão
domiciliar, apontando que seu filho de 15 anos estaria com depressão severa e
quadro suicida.
O eminente Ministro relator, Sebastião Reis Júnior, ao apreciar os
aclaratórios, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para
conceder a ordem parcialmente, nos termos da seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO
.
ORGANIZAÇÃO
PRIMMA
MIGRATIO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
SITUAÇÃO
FAMILIAR
DA
EMBARGANTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

FILHO
ADOLESCENTE
COM
QUADRO
GRAVE
DE
DEPRESSÃO
E
RISCO
IMINENTE
DE
SUICÍDIO.
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL
NÃO
ANALISADA.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE.
COMPATIBILIZAÇÃO
ENTRE
DIREITO
À
SAÚDE
E
EFETIVIDADE DA JUSTIÇA PENAL. PRECEDENTES DO STF.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
Ordem parcialmente concedida.
No voto apresentado, reconhece-se a omissão quanto à análise da
situação familiar que envolve o quadro de saúde do filho adolescente da
paciente, propondo-se a concessão parcial da ordem para substituir a prisão
preventiva pela prisão domiciliar, acrescida de medidas cautelares.
É o que basta relatar.
Com a devida vênia, compartilho com os eminentes Pares percepção
diferente que extraí dos fatos apresentados nos autos.
No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar, o eminente Ministro relator consignou que o Juízo de origem não
observou a grave situação de saúde que envolve o filho adolescente da
embargante, de 15 anos de idade, diagnosticado com depressão severa,
ideação suicida e risco iminente de autoextermínio.
Sobre a concessão da prisão domiciliar, verifica-se que o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o
coletivo n. 143.641/SP, de relatoria
Habeas Corpus
do Ministro Ricardo Lewandowski, em
, concedeu comando geral para
20/2/2018
cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação
atual.
A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela
domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as
seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
,
situações excepcionalíssimas
as quais deverão ser
pelos juízes que denegarem
devidamente fundamentadas
o benefício.
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

Ao apreciar a demanda, a Corte local consignou que não é possível a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois há indícios de que a
paciente seja integrante de organização criminosa de grande poderio
, voltada à
econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC
execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de
drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação
tributária.
Nesse contexto, constou que a paciente ocupa posição de "relevante
, em que se apresenta como um dos
liderança" no chamado "núcleo decisor"
receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as
atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os
meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos
logísticos e financeiros, além de ser responsável por decidir sobre assuntos
sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são
direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo
o assassinato de pessoas.
Veja-se (fls. 63-78):
3. Das teses de carência de fundamentação e ausência dos
requisitos do decreto prisional, condições pessoais favoráveis,
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas:
[...]
Em análise à decisão, verifico que o decreto prisional está
fundamentado em elementos vinculados à realidade, tendo a
autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas
justificadoras, notadamente à garantia da ordem pública, tudo
.
com base nos arts. 312 e 313 do CPP
, enquanto provável
No que se refere ao fumus commissi delicti
ocorrência de um delito e pressupostos de qualquer medida
cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a
autoridade dita coatora apontou na decisão que manteve a
custódia cautelar a existência de indícios de autoria e a prova de
materialidade delitiva, com alicerce nos elementos colhidos pela
autoridade policial durante as investigações, em especial nas
escutas dos áudios captados no bojo da Operação "Primma
",
restando
demonstrada
sua
participação
na
Migratio
Organização Criminosa, ocupando posição de destaque no
grupo criminoso, uma vez que atuava como mandante, cabendo
a ela decisão sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles
o destino dos gastos dos recursos que são direcionados a sua
pessoa, a quantia de drogas a ser traficada e até mesmo o
.
assassinato de pessoas
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

Nesta ordem de ideias, afiro a complexidade das infrações
penais para o desenrolar da investigação criminal, dado o
número de envolvidos e a estrutura amplamente difundida e
, sendo necessário representar pela interceptação
organizada
telefônica e telemática dos investigados, além do afastamento
de sigilo bancário e fiscal, a qual consta no processo judicial no
0283412-28.2022.8.06.0001 (cito relatório policial produzido pela
FORÇA-TAREFA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FTSP/DRCOR
/SR/PF/CE de fls. 02/442, decisão de fls. 473/484 e relatório de
análise de polícia judiciária de fls. 710/817).
Nesse sentido, detalho os áudios de relatório de análise da
nuvem de Francisca (fls. 800/813), em que foram encontrados
vários áudios que manifestam suposto envolvimento da paciente
com o tráfico de drogas e Organização Criminosa, PCC. Ainda,
imperioso destacar a desnecessidade de prova manifesta e
inequívoca quanto à autoria no momento da decretação da
prisão cautelar, bastando existirem indícios suficientes, os quais
[...].
restaram claramente demonstrados no caso em comento
Prosseguindo, acerca do periculum libertatis, enquanto perigo
decorrente do estado de liberdade da paciente, a partir de uma
leitura minuciosa dos documentos apresentados nos autos,
constatei que a autoridade apontada como coatora evidenciou a
necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem
. [...]
pública, ante a gravidade concreta do delito
A gravidade concreta do delito atribuído à paciente é evidente,
dado o
supostamente utilizado e a conduta
modus operandi
ilícita praticada, haja vista que há indícios de que integra o
Primeiro Comando da Capital - PCC, tratando-se de uma
organização criminosa de alta periculosidade e extrema
organização/estruturação constituída para prática de crimes
graves. A paciente faz parte da cúpula que comanda um sistema
que movimenta milhões anualmente, montante proveniente do
tráfico de drogas e jogos de azar.
Desse modo, evidencie-se que se mostra necessária a
interrupção da atuação de integrantes de organização criminosa,
o que constitui fundamento idôneo para a manutenção do
.
decreto preventivo
Saliente-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
prevê: "a participação de agente em organização criminosa
sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar
idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua
substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CPP
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/8/2017
11/9/2017
(RHC 91.162/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
11/06/2019
).
25/06/2019
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

Nesse contexto, imperioso destacar que a gravidade concreta
justifica sim, a decretação e manutenção da custódia preventiva,
e as circunstâncias fáticas do caso não deixam margens para
dúvidas no tocante aos elementos que denotam a periculosidade
.
da paciente
Portanto, entendo que sua prisão preventiva está devidamente
justificada, notadamente para resguardar a ordem pública, nos
. [...]
termos do art. 312 do CPP
Dessa
forma,
restando
efetivamente
preenchidos
os
pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, ensejando a resposta estatal observada na
espécie, que não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois se
fundou nos elementos concretos carreados aos autos, para sua
manutenção, sendo de se concluir inexistir ato de coação ilegal
ou a ocorrência de fato novo que pudesse embasar a soltura da
.
paciente
Por fim, evidencie-se que se mostra necessária a interrupção da
atuação de integrantes de organização criminosa, o que constitui
fundamento idôneo para a manutenção do decreto preventivo,
:
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[...]
Portanto, de modo diverso do que entendem os impetrantes, não
há que se falar na ausência de fundamento para a manutenção
da constrição cautelar, não se tratando de decisão sem qualquer
fundamentação, mas de ato decisório que se baseou nos
elementos presentes nos autos do processo, além de haver
.
motivação apta a justificar a custódia cautelar
Em reforço argumentativo às diversas considerações tecidas,
em relação a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, os argumentos apresentados anteriormente põem em
evidência alto grau de periculosidade da paciente e justificam a
adoção daquela medida cautelar mais extremada, qual seja a
.
custódia preventiva
Com efeito, o que evidencia a necessidade de desestruturar e
interromper a escalada criminosa da aludida organização
. [...]
criminosa, da qual a paciente, em tese, faz parte
Assim sendo, mostra-se necessária, no presente caso, a
aplicação da medida extrema, objetivando a prisão da paciente,
que deve permanecer sob a custódia do Estado, a fim de
propiciar uma maior segurança à sociedade em razão dos fatos
e delitos investigados, evidenciada, ainda, a necessidade de
desestruturar e interromper a escalada criminosa da aludida
.
organização criminosa
Ademais, a Corte local entendeu que não estavam presentes os
requisitos para a concessão da prisão domiciliar (fls. 78-87):
4. Do pleito de prisão domiciliar:
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

[...] cabe destacar o permissivo constante na Lei Processual
Penal acerca da substituição da prisão preventiva por domiciliar
em algumas situações excepcionais. Neste sentido, colaciono o
texto literal do art. 318 do Código de Processo Penal, em cuja
dicção está a previsão da prisão domiciliar: (
)
destaquei
Art. 318.
o juiz substituir a prisão preventiva pela
Poderá
domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de
6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea
dos requisitos estabelecidos neste artigo.
As inovações trazidas pela Lei no 13.257/2016 (Estatuto da
Primeira Infância e altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente) ao art. 318 do Código de Processo Penal,
notadamente a redação dos incisos IV, V e VI, decorrem,
indiscutivelmente, dos reflexos do texto constitucional no
ordenamento jurídico, especialmente, os influxos dos princípios
constitucionais da fraternidade, da dignidade da pessoa humana
e da proteção à integridade física e emocional dos filhos de
acusados de crimes em geral, mas não tem o condão de
obrigatoriamente
se
adotar
tal
providência
diante
da
configuração de tal situação.
[...]
Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC no 143.641/SP, concedeu
coletivo em
habeas corpus
favor de todas as mulheres presas preventivamente que
ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de
crianças
sob
sua
responsabilidade,
ressalvando
a
, senão
inaplicabilidade da ordem em alguns casos excepcionais
vejamos:
[...]
Afiro, ainda, que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi
confirmada pela modificação do Código de Processo Penal, com
a inclusão pela Lei no 13.769, de 2018, dos seguintes
dispositivos:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou
que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A
poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante
das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
Esclarecidas tais premissas e voltando ao caso em questão, em
que pese a paciente seja mãe de filho com possíveis
vulnerabilidades psicológicas não é cabível a substituição da
prisão preventiva por domiciliar.
Isso porque, analisando as circunstâncias específicas do caso
concreto, verifica-se a presença de situação excepcional para o
indeferimento da medida, ante os indícios suficientes de que a
paciente seja uma das mandantes da ORCRIM Primeiro
Comando da Capital (PCC), tanto é que foi apontada como
chefe contemporânea de atividades ilícitas no estado do Ceará,
entre elas o tráfico de drogas, jogos de azar e lavagem de
dinheiro, e por tudo isso, merece atenção do Estado para a sua
.
completa desestruturação
Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, senão vejamos:
[...]
Em reforço argumentativo às diversas considerações tecidas,
conforme já mencionado, a concessão da substituição da prisão
preventiva em domiciliar, precisa do alcance de algum dos
requisitos autorizadores dessa prisão, previstos na referida regra
.
processual das condições previstas no art. 318 do CPP
No caso, o inciso V, do dispositivo referido, menciona que o filho
deve apresentar até 12 (doze) anos de idade incompletos. O que

difere destes autos. Conforme verificado às fls. 435 e 615, a
data de nascimento apresentada como do descendente equivale
ao dia 10 de fevereiro de 2009. Ou seja, esse possui 15 anos .
Portanto, não existe preenchimento direto de um dos requisitos
.
estabelecidos pelo art. 318 do CPP
Assim, em ponderação de interesses, entende-se pela
necessidade da manutenção do decreto preventivo exarado em
desfavor da suplicante, por se enquadrar nas exceções
mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
. Outrossim,
HC n. 143.641/SP
resta inviável a concessão do
benefício da prisão domiciliar nos moldes autorizados pelo art.
,
318 do CPP, uma vez que não preenchidos os requisitos legais
estando, ainda, ausentes os documentos comprobatórios que
atestem que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho.
Esta Corte Superior possui jurisprudência em sentido diverso ao
exposto no voto do eminente Ministro relator, considerando que:
[...] mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da
proteção integral às crianças, não se pode conceder a prisão
domiciliar à agravante, na medida em que se verifica a exceção
consistente na prática de crimes em situação excepcionalíssima,
consoante previsto no julgamento, pela 2a Turma do STF, do HC
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

143.641/SP. Isso porque, a paciente seria integrante ativa,
compondo o segundo escalão de liderança, de organização
criminosa responsável por grilagem de terras, estelionatos
qualificados e crimes contra o meio ambiente.
(AgRg no HC n. 956.466/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
2/4/2025
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRILAGEM
HABEAS CORPUS
DE TERRAS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CRIME CONTRA
O
MEIO
AMBIENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CUSTÓDIA
DOMICILIAR.
DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
manteve a prisão preventiva da ora paciente, negados os
pedidos de substituição por medidas cautelares alternativas ou
por prisão domiciliar.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a prisão
preventiva imposta à agravante se pauta em fundamentação
idônea ou se pode ser substituída por medidas cautelares
alternativas, assim como se é cabível a sua substituição pela
custódia domiciliar, já que ela é mãe de duas crianças menores
de 12 anos.
III. Razões de decidir
3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
pois a agravante integraria, ativamente, o segundo escalão da
liderança de organização criminosa voltada a grilagem de terras,
estelionatos qualificados e crimes contra o meio ambiente. Ela
seria responsável por intermediar o contato entre os dois
principais líderes da organização e os responsáveis pelas
invasões de terras particulares, destruição da vegetação local
por meio de venenos e queimadas e instalação de comunidades
nas terras invadidas. Seria ela, também, responsável pelo
recrutamento e coordenação das famílias invasoras. Ademais,
noticiou-se a criação, com o mesmo modus operandi, de quatro
comunidades em terras particulares invadidas, sendo que,
quando todos os lotes já estavam ocupados e alienados a
invasores e colaboradores, o grupo imediatamente identificava,
organizava e promovia nova invasão, em outra área, o que vinha
ocorrendo ao menos até a data da denúncia.
4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de
que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

5. O fato de a agravante ter condições pessoais favoráveis, por
si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva,
consoante pacífico entendimento desta Corte.
6. Mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da
proteção integral às crianças, não se pode conceder a prisão
domiciliar à agravante, na medida em que se verifica a exceção
consistente na prática de crimes em situação excepcionalíssima,
consoante previsto no julgamento, pela 2a Turma do STF, do HC
143.641/SP. Isso porque, a paciente seria integrante ativa,
compondo o segundo escalão de liderança, de organização
criminosa responsável por grilagem de terras, estelionatos
qualificados e crimes contra o meio ambiente.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva se justifica diante da
necessidade de garantia da ordem pública no caso em que a
acusada integra, ativamente, o segundo escalão da liderança de
organização criminosa voltada a grilagem de terras, estelionatos
qualificados e crimes contra o meio ambiente. 2. Condições
pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação de
prisão preventiva. 3. A substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar não é cabível a mãe de duas crianças menores
de 12 anos que compõe o segundo escalão de liderança de
organização criminosa.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318-A, 318-
B. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
; STF, AgR
19/8/2014
no HC 192.535/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 901.024/GO,
16/11/2020
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
27/5/2024
(AgRg no HC n. 956.466/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
2/4/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉ INTEGRANTE
DO
NÚCLEO
FINANCEIRO.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que
indefere o pleito liminar em prévio
, a não ser que
mandamus
fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A prisão preventiva foi mantida em caráter liminar tendo em
vista a gravidade concreta da conduta imputada à paciente,
acusada de integrar organização criminosa complexa e
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

estruturada, composta por 41 pessoas e voltada para a prática
de crimes graves, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro,
homicídios e comércio ilegal de armas de fogo. Segundo consta
dos autos, a recorrente exercia papel estratégico no núcleo
financeiro da organização criminosa, sendo peça essencial para
a operacionalização das atividades ilícitas.
3. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a]
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM
LÚCIA, DJe de
).
20/2/2009
4. A negativa da prisão domiciliar encontra suporte na
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "há fundamentação
concreta e específica acerca da situação excepcional, pois,
embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12
anos, as circunstâncias do caso revelam o seu íntimo
envolvimento com a organização criminosa, uma vez que
gerencia a sua parte financeira, participando, assim, pelo menos
em principio, de maneira efetiva e relevante do núcleo de
liderança da respectiva facção." (AgRg no HC n. 683.096/RS,
(Desembargador Convocado do
Rel. Ministro Olindo Menezes
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
21/9/2021
).
27/9/2021
5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da
Súmula 691 do STF.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 976.017/RO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
10/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO
DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O
PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA
AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS
EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a
decisão que a impôs, foram apreendidos aproximadamente 490g
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

(quatrocentos e noventa gramas) de maconha, várias porções
de cocaína, com peso aproximado de 100g (cem gramas), 5
comprimidos de ecstasy, 3 balanças de precisão, embalagens
plásticas, celulares, além de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) em espécie. Além disso, destacaram as instâncias de
origem "que a paciente supostamente integra a organização
criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), bem como
associou-se a outros indivíduo com a finalidade de praticar o
delito de tráfico de drogas, especialmente das substâncias
conhecidas como maconha, cocaína, crack e ecstasy, no
município de São Bento do Sul e região, ressaltando que ela '[...]
comprava entorpecentes com ROBINSON para a comercialização e realizava os pagamentos mediante
transferência por PIX à denunciada MÁRCIA', havendo
suficientes indícios de autoria a legitimar, em princípio, a prisão".
Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito
de
garantia
da
ordem
pública,
constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade
da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou
mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e
casuística,
independentemente
de
comprovação
de
indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao
filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP,
inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257
/2016).
4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP,
concedeu
coletivo "para determinar a
habeas corpus
substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo
da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda,
nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção de Direitos das
Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei
13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e
outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2018
).
21/2/2018
5. No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada
teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido no âmbito
de organização criminosa, na qual possuía a acusada papel de
destaque, bem como considerando que sua própria residência
era utilizada como armazenamento para os entorpecentes,
ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco,
circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento da
Suprema Corte. Precedentes.
6 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 947.800/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado:
, DJEN de
5/3/2025
11/3/2025.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
CORPUS.
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE
DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou
mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e
casuística,
independentemente
de
comprovação
de
indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao
filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código
de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira
Infância (Lei n. 13.257/2016).
2. No caso, a despeito de a prisão preventiva da agravada se
encontrar justificada, ela é mãe de uma criança menor de 12
anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o
crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de
violência ou grave ameaça, cabendo destacar, ainda, que não
foi apontada nos autos posição de destaque no suposto grupo
criminoso, de modo que inexiste fundamento suficientemente
apto a afastar a concessão da prisão domiciliar.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 152.133/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado:
, DJe de
.)
30/10/2024
6/11/2024
Ainda, é importante destacar que o filho da paciente conta com 15
anos de idade e o relatório médico apresentado aponta que ele seguirá em
monitorização clínica psiquiátrica e que há outros responsáveis que podem
(fl. 202).
manter a vigilância
Ainda que assim não fosse, eventual análise da situação particular do
filho da paciente deverá ser precedida de perícia determinada pelo juízo, não se
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

podendo acolher, de plano, apenas a conclusão do relatório médico produzido
pela própria parte interessada.
Ante o exposto, sem embargo da respeitável posição da relatoria,
entendo que, no caso em análise, é inaplicável a substituição da custódia
cautelar por prisão domiciliar, por causa da presença de indícios de que a
paciente é integrante de organização criminosa e exerce papel de destaque ou,
ainda que superado esse ponto, por não ter sido demonstrada a
imprescindibilidade dos cuidados específicos da mãe, dado que seu filho tem 15
anos de idade, e pela ausência de perícia médica que corrobore a conclusão do
profissional particular.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47637746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 76b0228b-2d2c-476c-81b7-8bdae88101a1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0409291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 956.760 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00209167320248060001 02031814320248060001 02458533720228060001
06303417820248060000 10010096220248260996 20220021208
2031814320248060001 209167320248060001 2458533720228060001
6303417820248060000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL LEON BIALSKI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
CORRÉU
: LEONARDO ALEXSANDER RIBEIRO HERBAS CAMACHO
CORRÉU
: RICARDO ANDRADE FERREIRA
CORRÉU
: EDGLEI DA SILVA LIMA
CORRÉU
: FRANCISCO ERIVALDO CARVALHO MOREIRA
CORRÉU
: MARIA ALDENIA DE LIMA
CORRÉU
: DAYANNE VITORIA DE FREITAS SILVA
CORRÉU
: GEOMA PEREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: PEDRO COELHO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: EDIJAKSON FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
CORRÉU
: HENRIQUE ABRAAO GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: LEVY SOUSA PAIXAO
CORRÉU
: MATHEUS VICTOR SABOIA MOREIRA
CORRÉU
: JOSE CLEBER ALMEIDA SAMPAIO
CORRÉU
: CRISTIAN SOUZA SAMPAIO
CORRÉU
: MENESCLAU DE ARAUJO SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: RENATO RAMOS
CORRÉU
: CINTIA CHAVES GONCALVES
CORRÉU
: FRANCISCO JULIENIO LIMA VASCONCELOS
CORRÉU
: MARCELO ANDERSON ALVES DA SILVA
CORRÉU
: PAULO MONTEIRO DA SILVA
CORRÉU
: ROBERIO NUNES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
C542245485548650425902@
2024/0409291-6 - HC 956760 Petição : 2025/0042525-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:15:45
Código de Controle do Documento: AEE77568-4736-406A-AA58-9F947F1B1A00

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0409291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 956.760 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do
voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro. Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

C542245485548650425902@
2024/0409291-6 - HC 956760 Petição : 2025/0042525-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:15:45
Código de Controle do Documento: AEE77568-4736-406A-AA58-9F947F1B1A00